Tribunal: STF
Processo: RE 1417524
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. AUXÍLIO EVENTUAL DA REDE PRIVADA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. PRESENÇA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor em desfavor à sentença que julgou improcedente o pleito de realização de cirurgia de colectomia D.



    2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprimento de encargos políticos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais (STF, RE-AgR 367432, Rel. Ministro Eros Grau, jul. de 20/4/2010). É sabido que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado. Entretanto, não se mostra lícito, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. 3



    3. Pela leitura dos autos é possível aferir que o recorrente, ao contrário do disposto na sentença exarada, juntou laudo médico comprovando a necessidade de realização da cirurgia. Aliás, o laudo juntado indica categoricamente nos itens 23 e 24 tratar-se de câncer de cólon, donde há de se inferir a necessidade de tratamento urgente do ora recorrente. Outrossim, infere-se do referido documento que não há como tratar o demandante com medicamento, mas somente com o procedimento cirúrgico. 



    4. Quanto à ausência de negativa de tratamento pelo Estado do Amapá, há nos autos manifestação do Estado do Amapá informando que este procedimento cirúrgico é ofertado pela rede pública, contudo o pós operatório depende de leito de UTI, indisponível no momento em razão da pandemia provocado pelo vírus do COVID 19. Portanto, patente o direito da parte autora à realização do procedimento cirúrgico vindicado. 



    5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar solidariamente a UNIÃO, o ESTADO DO AMAPÁ e o MUNICÍPIO DE MACAPÁ, à realização do procedimento cirúrgico pleiteado na exordial ou, se ainda não estiver disponível, custeá-lo na rede privada, preferencialmente no Hospital São Camilo, conveniado para outros procedimentos, conforme informações constantes na contestação do Estado do Amapá. 



    6. Considerando a natureza urgente do feito, impõe-se a antecipação da tutela requerida para determinar aos requeridos a realização do procedimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da intimação do julgamento, sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 1.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo das demais sanções de natureza cível e/ou criminal pelo eventual descumprimento. Inicialmente, para fins de execução, a obrigação deverá ser cumprida pelo Estado do Amapá, considerando inclusive a existência de convênio entre ele o Hospital São Camilo, cabendo ao juízo a quo adotar as medidas que entender necessárias para o efetivo cumprimento, inclusive com aumento do valor da multa ou sequestro/bloqueio de valores, caso necessário. Cumpre anotar que, em caso de descumprimento do Estado do Amapá, caberá à União, subsidiariamente, cumprir com a obrigação, sem prejuízo de eventual ação de ressarcimento. 



    7. Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.



    8. Sem custas e sem honorários advocatícios por não se tratar de recorrente vencido.” (e-doc. 11, p. 2; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a ofensa ao art. 199, § 1º, da Constituição da República, porquanto o acórdão recorrido deixou de observar a limitação para o ressarcimento de valores custeados pelo Poder Público para o atendimento do cidadão em rede privada de saúde. (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Não se verifica a alegada de violação ao art. 199, § 1º, da CRFB, porque a determinação do acórdão não se deu com base no mencionado dispositivo, que prevê a participação complementar da iniciativa privada com a rede do Sistema Único de Saúde. 



    4. Em vez disso, constou do acórdão recorrido a ordem para a realização do tratamento cirúrgico e, na falta de leitos para a alocação paciente, que tal se dê em rede privada de saúde.



    5. Como se verifica, o recurso deixa de atacar, precisamente, os fundamentos do acórdão recorrido, em relevante desconexão com o comando jurisdicional objurgado. Por isso, incidentes os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    6. De mais a mais, se fosse mesmo o caso da ofensa ao art. 199, § 1º, a limitação de valores estaria circunscrita à legislação infraconstitucional, a gerar violação meramente reflexa à Carta da República. 



    7. De resto, para dissentir dos fundamentos trazidos pelo acórdão recorrido, seja quanto à necessidade da realização da cirurgia, seja em relação ao auxílio da rede privada (se for o caso), imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a encontrar novo óbice, agora, o do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.369.669-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” 



    (ARE nº 1.272.097-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



     (RE nº 1.340.358-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator